Tribunal: TCU
Processo: 040.614/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13437/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.614/2020-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Gilmar Reolon (XXX.612.509-XX); Carlos Jose Silva Souza (XXX.904.699-XX); Dalmarco Krause (XXX.147.119-XX); Luiz Claudio Gomes Goncalves (XXX.133.727-XX); Mario Lehn (XXX.755.869-XX); Mauri Juttel (XXX.339.829-XX); Messias Santos Muller (XXX.141.239-XX); Mustafa Isidoro Finger (XXX.351.019-XX); Pedro Paulo Ferreira (XXX.076.719-XX); Sergio Flores Geisler (XXX.371.519-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.